Tribunal: TCU
Processo: 032.110/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10296/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.110/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ivone Barbosa de Lima (XXX.927.201-XX); Jancks de Tarcio Miranda Xavier (XXX.187.833-XX); Joao Ricardo Barbosa Cavalcanti (XXX.039.817-XX); Joao Ricardo Trindade Dias (XXX.699.951-XX); Jose Adei Pereira Guerreiro (XXX.798.133-XX); Lauro Augusto Barcelos (XXX.266.691-XX); Luiz Marcos Matarazzo Freire (XXX.830.527-XX); Mara Toledo Piza Baiocchi de Santanna (XXX.569.801-XX); Marcelo de Oliveira Miranda (XXX.333.081-XX); Sergio Graf de Almeida (XXX.858.099-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.